Tribunal: TJMT
Processo: 1020336-93.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020336-93.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: PAULO AUGUSTO OLIVEIRA ITACARAMBI
AGRAVADO: JOTTA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – AUDIÊNCIA FRUSTRADA - INTIMAÇÃO DO REQUERIDO POR MEIO ELETRÔNICO - AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO NO PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS - DISPOSITIVO LEGAL ART. 246, §1o, 1-A, DO CPC - NOVOS MEIOS DE TENTATIVA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PAULO AUGUSTO OLIVEIRA ITACARAMBI, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara Especializada de Direito Agrário de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse no 1055967-09.2020.8.11.0041, movida em face de JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA -EPP., ante a ausência dos réus em Audiência realizada em 20 de outubro de 2021, determinou a intimação da parte autora para indicar novo endereço do réu.
O agravante aduz que ajuizou a demanda na qualidade de legítimo proprietário e possuidor de 02 (dois) imóveis contíguos que perfazem uma área total de 23,9899 hectares, atualmente denominado ITACARAMBI (anteriormente denominado de “VÁRZEA GRANDE”) localizado no município de Cuiabá/MT, objeto das matrículas n.o 81.728 e 81.729 do CRI do 6o Ofício de Cuiabá/MT, devidamente identificadas e localizadas através do georreferenciamento certificado pelo INCRA do CRI.
Informa que os documentos em anexo comprovam o exercício da posse mansa e pacífica, inclusive com declarações dos vizinhos confinantes, desde os idos de 1980 da terra em litígio.
Sustenta que a JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA -EPP, tentou adentrar o imóvel, mas a turbação foi elidida. Desse modo, ajuizou a Ação de Manutenção de Posse com audiência de justificação em 28.04.2021 (Id. 52524503).
Assegura que deu cumprimento a decisão do magistrado a quo ̧ e informou o rol de testemunhas e realizou o recolhimento das custas do Sr. Oficial de Justiça, para a intimação da agravada, porém a diligência se deu negativa, apesar do endereço ser aquele fornecido na inicial e na procuração.
Desse modo, alega que o mandado foi cumprido por endereço eletrônico indicado, e que por isso os atos do Oficial de Justiça não podem ser desconstituídos, uma vez que não apresenta vícios.
Por fim, requer: (i) a concessão da liminar para que seja mantidos na posse, uma vez que possuem documentos com tais declaração da INTERMAT do título, sendo a posse mansa, pacífica e duradoura; ou (ii) se indeferida a liminar que seja reconhecida a fé pública da Certidão lançada no Id. 67649163, sendo consequentemente redesignada nova audiência de justificação sendo a intimação realizada em nome da Empresa JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA -EPP, por meio de seus advogados constituídos.
Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.
É o relatório.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
No caso, o agravante se insurge contra a decisão de primeiro grau, in verbis:
“Visto,
Conquanto conste certidão “positiva ” de notificação da parte ré para comparecimento a audiência de justificação, não há prova da inequívoca ciência desta, porquanto não houve resposta ao e-mail que lhe foi enviado, não podendo se reputar válido o ato de notificação da empresa requerida, nos moldes do artigo 3o da Portaria -Conjunta no 412 deste egrégio Sodalício.
A parte autora sai intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar novo endereço da parte ré em razão do teor da certidão do meirinho, no bojo da qual atestou o não funcionamento da empresa requerida no endereço consignado na exordial.
Outrossim, em igual prazo, deverá indicar contato telefônico ou qualquer outro meio eletrônico, que viabilize o envio e recebimento da respectiva notificação, conforme normativa supramencionada.
O presente termo foi compartilhado na tela para que os presentes manifestassem concordância, dispensando -se a aposição de assinaturas, consoante o art. 26 do Provimento n. 15 da CGJMT.” (Id. 108807973).
Sobre a citação por meio eletrônico dispõe o Código de Processo Civil incluída devido a nova redação pela Lei no 14.195/2021:
“Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.
(...)
§ 1o-A A ausência de confirmação, em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, implicará a realização da citação:
I - pelo correio;
II - por oficial de justiça;
III - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório;
IV - por edital.
§ 1o-B Na primeira oportunidade de falar nos autos, o réu citado nas formas previstas nos incisos I, II, III e IV do § 1o-A deste artigo deverá apresentar justa causa para a ausência de confirmação do recebimento da citação enviada eletronicamente.” (negrito e grifo nosso).
Portanto acertada a decisão do magistrado a quo que determinou ao agravante indicar outros meios para concretizar a respectiva notificação.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Assim, não há, na presente demanda, como atender o disposto no art. 1.019, I, do CPC.
Entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Tendo em vista a natureza da demanda e a possível composição da lide entre as partes e, nos termos do art. 2o, alíneas ‘a’ e ‘b’, da Ordem de Serviço no 003/2012 – NPMCSC (normas para realização de triagem de processos e remessa às centrais/centros judiciários) encaminhem-se os autos à CENTRAL DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO DE 2o GRAU DE JURISDIÇÃO conjuntamente com o RAI no 1020860-90.2021.8.11.0000, pois as partes estão envolvidas na mesma lide dos autos originários da Ação de Manutenção de Posse n.o 1056100-51.2020.8.11.0041.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as necessárias informações que entender necessárias, inclusive se o agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se o agravado para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto da possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, retornem-me os autos conclusos.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator